Tribunal: TJDFT
Processo: 0747257-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de embargos de declaração.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão e obscuridade no acórdão.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
4. Inexistem as omissões e obscuridade apontadas pelo Embargante, na medida em que foram fixados e explicitados, de modo compreensível, o termo inicial e os parâmetros de fixação da correção monetária e dos juros.
5. A insatisfação do Embargante com o entendimento adotado no acórdão não implica na existência dos vícios do art. 1.022 do CPC, constituindo mera pretensão de rediscussão, o que não se admite.
6. É cabível a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 1.026, §2o, do CPC, pois se trata de segundo recurso de embargos de declaração apresentado pela parte, que já havia sido advertida sobre a possibilidade de penalização caso houvesse oposição de embargos declaratórios protelatórios.
IV. Dispositivo.
7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada. Evidenciado o caráter protelatório do segundo recurso de embargos declaratórios, é cabível a multa do art. 1.026, §2o, do CPC”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 1.022, 1.025 e 1.026.